Tribunal: TJDFT
Processo: 0729481-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729481-94.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING NORTE 303, WL FORNECEDORES DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual, à i. Secretaria para excluir o processo da 8a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (16/03 a 23/03) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora